Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719383-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI RECORRIDO: JONI CORREA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL E O VALOR DA DÍVIDA A QUE SERVE ELE DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de atos expropriatórios dos direitos aquisitivos da executada sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, nos autos do cumprimento de sentença de débitos condominiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a penhora e alienação judicial de direitos aquisitivos que detém a parte executada sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, bem como se o crédito condominial tem preferência sobre o crédito fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel encontra permissão expressa no art. 835, inc. XII, do CPC. 4. A alienação fiduciária em garantia de bem imóvel é regulada pela L. 9.514/97, que estabelece a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, permanecendo o devedor fiduciante com a posse direta e o direito real de aquisição do bem. 5. A penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante é legalmente admitida, pois esses direitos têm expressão econômica e estão sob regramento legal explícito. 6. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é viável desde que comprovada a efetividade da medida, considerando o valor de mercado do imóvel e o saldo devedor ao credor fiduciário. 7. No caso concreto, o imóvel foi avaliado em quantia inferior ao débito fiduciário, o que evidencia a falta de efetividade da medida expropriatória e afasta a possibilidade de serem levados a leilão os direitos aquisitivos penhorados. 8. A orientação expressa na Súmula 478 do STJ se aplica apenas ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XII. L. 9.514/97, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07140732720248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.08.2024. TJDFT, APC 07133382820238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.01.2024. TJDFT, APC 07162786320238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.07.2023. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que a obrigação condominial adere ao próprio bem e o acompanha independentemente de quem figure como proprietário ou possuidor da unidade. Defende que é penhorável o direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do insurgente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Além disso, a mera “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse jeito, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003